Tribunal: TJSP
Processo: 1122892-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. autos da ação de despejo com resolução contratual c/c cobrança de aluguéis e acessórios da locação com pedido liminar. JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. EMPRESA INATIVA. Preliminar de cerceamento de defesa em razão DO RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. Inocorrência. contestação intempestiva. Contrato de locação residencial. Ausência de provas da mantença do

Ementa:
APELAÇÃO. autos da ação de despejo com resolução contratual c/c cobrança de aluguéis e acessórios da locação com pedido liminar. JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. EMPRESA INATIVA. Preliminar de cerceamento de defesa em razão DO RECONHECIMENTO DA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. Inocorrência. contestação intempestiva. Contrato de locação residencial. Ausência de provas da mantença do preço do aluguel sem correções anuais e de efetiva desocupação do imóvel em data informada pela ré. Prova que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. Sentença PARCILAMENTE REFORMADA. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.